Tribunal: STF
Processo: HC 267172
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 223.556/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRIPLO HOMICIDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTOI LEGAL.
1. No que concerne à contemporaneidade, "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo" (HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022).
2. A atualidade dos fundamentos da prisão preventiva não se confunde com a data da prática delitiva, mas sim com a persistência dos riscos que justificam a extrema medida. No caso, está evidenciada pela gravidade concreta do delito e por estar o recorrente foragido até os dias de hoje.
3. Nos moldes da jurisprudência deste Tribunal Superior, "a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal" (RHC n. 174.115/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023).
[...]
5. Agravo regimental desprovido (doc. 5, pp. 1-2).

Neste habeas corpus, a defesa sustenta:

Assim, uma vez que os elementos informativos que embasaram o pedido da prisão preventiva do Paciente foram todos produzidos em março de 2024 e que a decretação da segregação cautelar do Paciente ocorrera em 27 de novembro de 2024, resta clara a ausência de contemporaneidade em tal medida.
[...]
Resta claro que a liberdade do Paciente nunca fora um risco para a sociedade, pois se fosse o caso, a Autoridade Policial pediria a sua prisão preventiva já no mês de março, visto que desde o mês de março de 2024 não houveram novas investigações por parte da Autoridade Policial.
Neste ponto, insta salientar que não se está questionando o hiato temporal entre a prática do delito e a decretação da prisão preventiva, mas sim o hiato temporal entre o conhecimento dos fatos ensejadores da prisão preventiva e a sua decretação.
Em outras palavras, se a autoridade policial, ao conhecer dos fatos ensejadores da prisão preventiva do paciente, tivesse pedido a sua prisão em março de 2024 não haveria o que se falar em ausência de contemporaneidade.
Porém, o que ocorreu no caso em tela fora o conhecimento de todos os elementos informativos que embasaram a prisão do paciente em março de 2024, sendo apenas decretada a prisão preventiva do paciente em 27/11/2024.
Ou seja, mesmo com o conhecimento da suposta periculosidade do paciente, a autoridade policial permaneceu inerte por quase nove meses, sendo que em tal período, o paciente permaneceu em liberdade, não havendo qualquer intercorrência nas investigações ou risco para a sociedade.
Assim, a Colenda Turma do Superior Tribunal de Justiça aplicou de forma equivocada o entendimento desta Suprema Corte, visto que se está questionado é o hiato temporal entre o conhecimento da suposta periculosidade do paciente e a decretação de sua prisão preventiva (doc. 1, pp. 6-7).

Em seguida, ressalta:

Por fim, insta salientar que o fato de o paciente estar foragido para questionar a legalidade de sua prisão preventiva não pode servir como fundamento útil para validar a medida cautelar ilegalmente decretada (sem contemporaneidade), sendo ilegal a manutenção de sua prisão preventiva pelo simples fato de se encontrar foragido.
[...]
Assim, tendo em vista que o paciente não pode ser obrigado a se recolher à prisão para questionar a legalidade da medida cautelar decretada em seu desfavor, o fato de o paciente se encontrar foragido não pode ser óbice para o reconhecimento da ausência de contemporaneidade de sua prisão preventiva (doc. 1, pp. 9-11).

Ao final, requer:

a) A concessão, em caráter liminar da ordem, para que a prisão preventiva do Paciente seja imediatamente revogada, reconhecendo-se o direito ao Paciente em permanecer em liberdade até que seja julgado pelo mérito o presente Habeas Corpus, emitindo-se contramandado de prisão, a fim de que seja imediatamente cessado os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente;
b) No mérito, que seja concedida a ordem em razão da ausência de contemporaneidade da segregação cautelar do Paciente e com isso, determinar que o mesmo possa permanecer em liberdade durante a instrução criminal, garantindo-se o seu direito constitucional de presunção de inocência, confirmando-se o contramandado expedido em caráter liminar, mantendo o Paciente em liberdade;
c) Outrossim, requer sejam as intimações realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcelo Parducci Moura, inscrito na OAB sob o n° 145.060, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, § 5°, do CPC (doc. 1, p. 12).

É o relatório. Decido.

O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 

Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:

E, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, de fato não analisada por ocasião do RHC n. 214.091/SP, destaquei que "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2 /2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo" (HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022).
A atualidade dos fundamentos da prisão preventiva não se confunde com a data da prática delitiva, mas sim com a persistência dos riscos que justificam a extrema medida. No caso, está evidenciada pela gravidade concreta do delito e por estar o recorrente foragido até os dias de hoje.
Nos moldes da jurisprudência deste Tribunal Superior, "a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal" (RHC n. 174.115/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023). (Doc. 5, pp. 4-5 — grifei).

A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que, quanto à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, entendo a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que o acusado encontra-se foragido. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.
II – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado furtar-se à aplicação da lei penal, como no caso, em que o paciente fugiu logo depois de praticar o crime, e assim permaneceu mesmo quando foi beneficiado com outras cautelares alternativas. Precedentes.
III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processual Penal, qual seja, para garantir aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.
IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.023 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).


AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
[...]
2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
4. O fato de o paciente permanecer foragido - por 19 anos - constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes.
[...]
6. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
[...]
8. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 209.107 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28/1/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211.659 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/3/2022).

Quanto ao alegado direito de fuga, aliás, compreendo que a circunstância de o paciente permanecer foragido, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar a segregação cautelar.

Para ilustrar essa assertiva, aponto os seguintes julgados: HC 239.314 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024; RHC 246.919 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27/11/2024; HC 210.039 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/3/2022; HC 106.438/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/3/2011; HC 225.817 ED/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/8/2023; e HC 226.340 AgR/MG, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/10/2023.

Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.

Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator